Tribunal: TJES
Processo: 0035749-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035749-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID ALEXSANDRO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESVALORADAS
MEDIANTE

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
está sujeito à pena de
3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

2.
C
onsiderando
a

valoração negativa de
0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal
e, aplicando-se o
coeficiente de 1/8
(um oitavo)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
deve a pena-base ser acrescida de 04 (quatro) meses para cada circunstância negativada, a fim de arbitrá-la
definitivamente
em 11 (onze) meses
de detenção.

3.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
35749-46.2019.8.08.0024

AP
ELANTE
:
DAVID ALEXSANDRO RIBEIRO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
DAVID ALEXSANDRO RIBEIRO

e
m face da r. sentença

proferida em audiência (
fl
s
.
40/42-verso)
,
pel
a
MM. Magistrad
a
da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
1
29, §
9º
,
d
o Código Penal
Brasileiro
, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de 0
1

(
um
)
ano
de detenção
,
em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
49/51-verso
,
o

réu, através da Defensoria Pública Estadual,

se insurge tão somente em relação
a dosimetria da pena,
em particular as

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Destaca que: I) a magistrada valeu-se de termos genéricos como “descontrole, culpabilidade alta e covarde”, que expressam apenas a sua opinião e não um fundamento jurídico; II) quanto a circunstância judicial referente aos motivos, a
magistrada entendeu que o apelante agiu de forma “imotivada”,

deixando de fundamentar e apontar os motivos pelos quais a pena do réu deveria ser aumentada, não se mostrando razoável a fixação em 01 (um) ano de detenção.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta nos autos que no dia 06/06/2014, o denunciado, marido da vítima,
ao chegar
em casa por volta das 03:00 horas, sob efeito de bebidas alcoólicas, sem nenhuma razão aparente, passou a agredi-la fisicamente, fazendo uso de uma vassoura e de chinelos, desferindo-lhe socos e chutes, chegando a jogar álcool no corpo da vítima com o intuito de lhe atear fogo, causa
ndo-lhe
as lesões testificadas no laudo pericial de fl. 14. Se extrai que, não satisfeito, o réu empurrou a vítima escada abaixo, momento em que esta conseguiu escapar das agressões.

Consta ainda que, de acordo com a vítima, não se trata de caso isolado, pois já foi agredida pelo marido em outras oportunidades.

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §9º,
do Código Penal.

Com efeito, p
asso a analisar a dosimetria da pena
aplicada
, único ponto de irresignação recursal.

Na espécie, verifico que
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
exasperou a pena-base por considerar como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes
à
culpabilidade,
aos
motivos do crime e
à personalidade.

Entendo que a
giu com acerto a magistrada ao considerar
alta a
culpabilidade
,
conquanto
o
r
éu
agiu de forma covarde
com a vítim
a, comportamento reprovável além do normal ao tipo penal
em julgamento
.

De fato,
como visto,
o réu fez
uso de vassoura e de chinelos, desferi
u
socos e chutes, jog
ou
álcool no corpo da vítima com o intuito de lhe atear fogo
e a empurrou
escada abaixo.

Quanto ao
s
motivos
do crime
,

que são as razões subjetivas que impulsionam o agente a praticar o delito, ponderou a julgadora que o réu agiu de
forma
imotivada
.
Entendo, sem maiores delongas, que tal reprovação deve ser afastada, conquanto despida de fundamentação
idônea.

Em prosseguimento, a

personalidade
foi
avali
ada

negativamente

pel
o juízo por entender que
o
r
éu agiu com
descontrole
.

O Tribunal da Cidadania, quanto à desvaloração do vetor personalidade,
destaca
que
est
a

“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
acerca da
insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito (...) (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)”
(STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021),
dos quais são exemplos negativos
a

“maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoí
s
mo.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18ª ed. rev., atual. E ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 390)

Portanto, o agir
de forma
descontrol
ada, no meu entender,

justifica a
valora
ção
negativa
d
a referida circunstância.

Como se sabe, o crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
está sujeito à pena de
3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção
.

Assim
,
considerando
a

valoração negativa de
0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal
e, aplicando-se o
coe
ficiente de 1/8
(um oitavo)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
deve a pena-base ser acrescida de 04 (quatro) meses para cada circunstância negativada, a fim de arbitrá-la
definitivamente
em
11 (onze) meses
de detenção.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)